Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. risco concreto de reiteração delitiva. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto.

2. Na espécie, a expressiva quantidade de droga de alta letalidade apreendida, somada ao fato de que o paciente possui registro anterior na Vara da Infância e da Juventude, caracterizam situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

3. Ordem denegada.